Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-48.2020.8.11.0029
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001414-48.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO VALIATI JUNIOR - CNPJ: 34.684.328/0001-96 (APELANTE), JACIARA RAMOS VALIATI - CPF: 068.658.059-17 (ADVOGADO), JOEL GOMES DE PAULA JUNIOR - CPF: 103.701.908-31 (ADVOGADO), CELSO VALIATI - SERVICOS DE COLHEITA - CNPJ: 34.641.487/0001-03 (APELANTE), CELSO VALIATI JUNIOR - CPF: 077.327.659-90 (APELANTE), CELSO VALIATI - CPF: 604.299.689-49 (APELANTE), GILMAR DELL OSBEL - CPF: 318.663.281-15 (APELADO), JACINTO CACERES - CPF: 803.616.921-53 (ADVOGADO), JEFERSON PIZARRO NICOLAI - CPF: 963.432.811-34 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), SUPER AGRO NEGOCIOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 22.726.615/0001-32 (APELADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE MÁQUINA AGRÍCOLA USADA. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. MÁ-FÉ OBJETIVA DO VENDEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos emergentes e lucros cessantes proposta por adquirentes de máquina agrícola usada, que alegam a existência de vícios ocultos no bem. Os autores sustentam que a colheitadeira adquirida apresentou defeitos que inviabilizaram seu uso e demandaram sucessivas manutenções, não sanadas durante o período de garantia contratual. Alegam hipossuficiência técnica, relação de consumo e pleiteiam a aplicação do CDC, ou, alternativamente, dos dispositivos do Código Civil referentes a vícios redibitórios. Requerem a reforma da sentença para condenar os vendedores à indenização por danos materiais e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o bem adquirido apresenta vícios redibitórios aptos a ensejar a responsabilização dos vendedores à luz do Código Civil; (
ii
) estabelecer se há comprovação dos lucros cessantes alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código Civil, pois a máquina foi adquirida para atividade profissional, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Os vícios redibitórios exigem que os defeitos sejam ocultos, preexistentes à tradição da coisa e graves a ponto de torná-la imprópria para o uso ou reduzir-lhe o valor, não sendo conhecidos do comprador.

Apesar de cláusula contratual de exoneração de responsabilidade, a boa-fé objetiva impõe o dever de informação sobre o real estado do bem, sobretudo quando questionado pelo comprador.

Diálogos constantes dos autos revelam que os vendedores garantiram que o equipamento estava em perfeito estado, o que se mostrou falso, dado que o maquinário apresentou falhas graves e reiteradas nos primeiros dias de uso, com mais de 24 atendimentos técnicos e R$ 128.000,00 gastos em reparos.

A máquina foi entregue com defeitos ocultos e graves, configurando vício redibitório nos termos do art. 441 do CC, independentemente de ser usada, não se tratando de desgaste natural esperado.

A garantia contratual de 90 dias abrange o período em que surgiram os defeitos, sem prova de limitação apenas ao motor e à transmissão, o que reforça a responsabilidade dos vendedores.

A revelia dos réus autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, pois não foi produzida prova em sentido contrário.

Os danos emergentes estão comprovados pelos documentos juntados aos autos, no valor de R$ 128.689,69.

Não houve comprovação dos lucros cessantes decorrentes da frustração de contratos futuros de colheita, o que inviabiliza a condenação nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A boa-fé objetiva impõe ao vendedor o dever de informar adequadamente sobre o estado do bem usado, especialmente quando questionado pelo comprador.

A existência de vícios ocultos graves e preexistentes à tradição configura vício redibitório, ainda que haja cláusula de exoneração contratual.

A ausência de comprovação dos lucros cessantes impede a sua indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 422 e 441; CPC,
arts
. 344 e 86.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão analisado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em
Ação de Indenização por Danos Emergentes e Lucros Cessantes
julgada improcedente, com condenação dos autores nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes arguem que adquiriram dos apelados uma colheitadeira que apresentou vício inviabilizando seu uso e gerando inúmeras manutenções e que os vendedores/apelados deixaram de cumprir com a garantia.

Alegam que o processo foi sentenciado sem antes ter sido saneado e que o pedido de inversão do ônus da prova e aplicação do CDC foi negado diretamente na decisão final.

Afirmam sua hipossuficiência técnica e a relação consumerista comprovada nos diálogos constantes nos autos, contudo, de forma alternativa, pedem que seja aplicado o disposto no Código Civil, no que concerne aos institutos da garantia legal, vícios redibitórios e erro essencial.

Defendem a existência de vícios ocultos que não se confundem com o desgaste natural e que estes violam o princípio da boa-fé contratual.

Pedem a que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id n.
294716083
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelantes adquiriram dos apelados a
Colheitadeira Case TTAF2799 STD2399, ano

2013, série 2399ST01470, motor 73475289 e uma Plataforma de Corte
Terraflex
, ano

2013, série 3C35FD00355, em 20
-12-
2019, conforme Nota Fiscal
por
R$ 719.400,00
(Id n.

294715873
) para ser utilizada na prestação de serviços de colheita.

O bem em questão foi adquirido para utilizar na atividade profissional de prestação de serviço, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a análise processual à luz do Código Civil que, em seu art. 441 dispõe que
"a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor"
.

Para
que seja configurado o
vício redibitório, é necessário que o defeito seja oculto, preexistente à tradição da coisa, grave o suficiente para torná-la imprópria ao uso a que se destina ou diminuir-lhe consideravelmente o valor, e que não seja de conhecimento do adquirente no momento da aquisição.

N
este
caso, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes contém cláusula expressa segundo a qual
o

"o comprador declara que vistoriou detalhadamente o bem descrito nesta cláusula, recebendo-o na presente data em perfeito estado de conservação, funcionamento, com todas as peças e acessórios que o equipa, servindo o presente instrumento como recibo de entrega, nada podendo alegar a respeito futuramente, pelo que o COMPRADOR assume, a partir desta data, todo e qualquer ônus que passar a incidir sobre o bem, inclusive responsabilidade pelo seu uso e dano que porventura possam causar a terceiros."

(Id n.
294715872 - Pág. 1
e seguintes)

Contudo,
o art. 422 do CC enuncia que todos os contratos devem guardar o princípio da boa-fé objetiva e, sob esse aspecto
aos contratantes o dever de agir com lealdade, probidade e transparência, tanto na fase pré-contratual quanto durante e após a
execução do contrato
e, aqui, as provas mostram que
os apelantes questionaram expressamente os vendedores sobre as condições da máquina antes de adquiri-la, conforme diálogo não impugnado pelos apelados, no qual o representante destes afirmou que
"na parte industrial, essa máquina tá perfeita, não tem o que fazer"
(Id n.
294715365 - Pág. 3
e seguintes)
.

Essa declaração, aliada ao fato de que a máquina apresentou problemas logo nos primeiros dias de uso, tendo sido necessários mais de 24 atendimentos mecânicos e gastos superiores a R$ 128.000,00 em reparos
(Id n.
294715886 - Pág. 1
e seguintes)
, indica que os defeitos não eram decorrentes do mero desgaste natural do equipamento, mas sim de vícios preexistentes à tradição da coisa, que não foram devidamente informados aos adquirentes.

É certo que
o
maquinário usado, com mais de 10 anos
, demanda manutenção, mas não tanto como a que este apresentou e não isenta o
vendedor de informar adequadamente sobre o estado real do bem, especialmente quando questionado a respeito.

Assim,
os elementos probatórios indicam que os apelados não agiram com a transparência e lealdade exigidas pelo princípio da boa-fé objetiva, ao afirmarem que a máquina estava "perfeita" na parte industrial, quando, na realidade, apresentava problemas significativos que a tornaram imprópria para o uso a que se destinava.

Ademais, o contrato prevê, em sua cláusula décima quarta, garantia de 90 dias para o maquinário,
o
que não foi considerado na sentença recorrida. Os problemas apresentados pela máquina ocorreram dentro desse prazo de garantia, o que reforça a responsabilidade dos apelados pelos defeitos constatados.

Quanto à alegação dos apelados de que a garantia seria restrita a motor e transmissão, não
há
nos autos
nada que corrobore com essa restrição.
Pelo contrário, os relatórios de
atendimento e as notas fiscais juntadas pelos apelantes demonstram que os problemas apresentados pela máquina eram graves e comprometiam seu funcionamento adequado.

Ressalto, ainda, que a decretação da revelia dos apelados implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pelos apelantes, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil. Embora essa presunção seja relativa e possa ser afastada por prova em contrário, os apelados não produziram elementos probatórios suficientes para infirmar as alegações dos apelantes.

D
esse modo, está configurado o vício redibitório que autoriza o ressarcimento dos valores gastos pelos apelantes e devidamente comprovados, em especial
os danos emergentes, de R$ 128.689,69.

No que
diz respeito
aos lucros cessantes, embora os apelantes aleguem

a frustração de contratos futuros para a colheita de áreas de terceiros, não há
prova desse fato, elemento essencial para
a quantificação precisa d
os supostos prejuízos,
o que impede sua condenação nesse particular.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
para
condenar
os apelados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais de R$ 128.689,69, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, na proporção de 30% para os apelantes e 70% para os apelados, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025